Tribunal: TJSP
Processo: 2204398-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pagamento imediato de pensão deixada pela morte de ex-servidor estatuário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar – Decisão que observou o artigo 1.059 do Código de Processo Civil e a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento não provido.